Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000754-10.2021.8.11.0000
Impetrante: Darlan de Oliveira Bernardino
Paciente: Joabe Gomes de Oliveira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Darlan de Oliveira Bernardino, em favor de Joabe Gomes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
O impetrante relata que a sentença, em que foi exarado o decreto prisional preventivo, foi anulada por este Tribunal de Justiça, e aduz que apesar de não existir mais título prisional em desfavor do paciente, o impetrado insiste em não o colocar em liberdade.
Indica que a soltura do paciente não prejudicará o curso da ação penal, e que a prisão não foi reavaliada desde a sua decretação.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, com o relaxamento ou a revogação da prisão.
Acostou documentos (Ids. 73134532 e 7313533).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada tal premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Ab initio, apesar de o impetrante aduzir que a prisão do paciente foi decretada em sentença posteriormente anulada, razão pela qual não mais existiria título prisional ao paciente, constato que a autoridade acoimada como coatora, ao analisar o pedido de revogação da segregação do acusado, indicou a existência dos requisitos necessários à prisão preventiva, mantendo a custódia.
Assim, malgrado a decisão não apresente técnica jurídica adequada, não há como ignorar que o Ministério Público se manifestou favorável à prisão, e que a necessidade de segregação cautelar foi observada pelo magistrado, que indicou a existência dos indícios de autoria e do periculum libertartis, fundado na necessidade de garantia da ordem pública.
Ademais, haja vista que o pedido de revogação da prisão foi analisado em 20.1.2021, fica superado o argumento de ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por suposto excesso de prazo para a reavaliação da prisão.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que reputar pertinentes, bem como encaminhe cópia das decisões relativas à prisão.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator